Tribunal: CARF
Processo: 11610.720748/2020-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.720748/2020-12
ACÓRDÃO
2002-009.264 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUCIMAR FONTANA RODRIGUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.264 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.720748/2020-12
2
RELATÓRIO
Trata-se na origem de notificação de lançamento de IRPF decorrente de omissão de
rendimentos declarados indevidamente como isentos (alegação de portador de moléstia grave) e,
consequente compensação indevida de IRRF.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal relatado pela
Fiscalização, a infração foi assim detalhada:
A médica que o assina não é VINCULADA ao serviço médico oficial identificado, ou
seja, não há certificação de vínculo entre esse serviço médico e a referida
profissional. Tal documento carece, pois, da força probante legal pretendida pela
contribuinte. A mesma é AUTONOMA, conforme consulta ao Cadastro Nacional
de Estabelecimentos de saúde (vide e-processo RFB 13032.060429/2020-82).
A DRJ, ao analisar a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, manteve o
crédito na integralidade, aduzindo suscintamente que:
Não assiste razão à contribuinte, considerando que a médica que emitiu o Laudo
pericial não é vinculada ao Serviço Médico Oficial da União, dos Estados,
Municípios ou do DF, condição esta estabelecida na lei 9.250, artigo 30 e § 1o,
conforme se verifica em fls. 30 e 31 do processo 13032.060429/2020-82, onde
consta tratar-se de profissional Autônoma.
Quanto à glosa do Imposto de renda retido na fonte, trás a mesma justificativa de
que é portadora de moléstia grave, o que não tem nada a ver com essa condição,
mesmo que fosse portadora da moléstia, considerando que somente parte do
IRRF foi glosado, no que foi declarado a maior do que consta nos sistemas da
SRFB.
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário trazendo informações da
Unidade Básica de Saúde em que teria sido realizado o laudo sobre a condição da vinculação da
médica e juntando, na oportunidade, Laudo Médico Oficial emitido pela mesma UBS.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre o direito à isenção de IRPF por portado de moléstia grave.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.264 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.720748/2020-12
3
Os pressupostos básicos para reconhecimento de isenção de IRPF sobre
rendimentos para portadores de moléstia grave são: (a) que os rendimentos decorram de
proventos de aposentadoria, reforma ou pensão; e (b) que seja a moléstia grave comprovada por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial.
No caso em apreço, quanto ao primeiro pressuposto, não há dúvidas de que os
rendimentos auferidos são decorrentes de aposentadoria. Verifica-se da documentação
apresentada que os rendimentos auferidos são decorrentes de proventos de aposentadoria,
reserva, reforma ou pensão pagos pela previdência.
Já quanto ao segundo requisito, a comprovação por laudo pericial médico oficial,
entendeu a DRJ que não houve, sob o fundamento de que a médica que emitiu o laudo pericial
não seria vinculada ao serviço médico oficial da União, dos Estados, Municípios ou Distrito Federal.
O Processo Administrativo Fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235/72, além de ser
informado pelo princípio da verdade material, deve atender formalidade moderada, com
adequação entre os meios e os fins, assegurando-se aos contribuintes a produção de provas e,
principalmente, resguardando-se o cumprimento à estrita legalidade, para que só sejam mantidos
lançamentos tributários que efetivamente atendam a exigência legal.
Ademais, é o próprio decreto, mais precisamente no § 4o de seu art. 16, que
autoriza o recepcionamento de novas provas nas hipóteses ali elencadas.
Assim, considerando que a documentação trazida aos autos com o recurso possui o
condão de se contrapor aos fundamentos da decisão recorrida, em especial a documentação
pertinente ao laudo pericial oficial, admito as provas carreadas acima elencadas.
Analisando os documentos apresentados com a impugnação, associados aos
documentos colacionados com o recurso, entendo que o segundo requisito restou preenchido e
comprovado.
Ademais, a informação trazida pela DRJ de que a médica não faria teria vínculo com
serviço médico oficial consta de outro processo e não foi trazida aos autos pela fiscalização,
impossibilitando, desta forma, que o contribuinte pudesse se contrapor.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 73
DF CARF MF
Original